Tribunal: STF
Processo: ARE 1394036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL E DIREITO DE RESPOSTA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da prática de conduta ilícita por parte das empresas apeladas ao veicular matéria jornalística na qual foram divulgadas informações sobre o falecimento do marido da autora, supostamente vítima de suicídio, atribuindo à viúva, ora apelante, a declaração de que o de cujus sofria de depressão. No caso, não se discute o fato de o falecido ter ou não ceifado a própria vida, tampouco se a matéria acarretou danos à imagem do de cujus, mas se a notícia está calcada em informação falsa, já que a recorrente afirma nunca ter prestado qualquer declaração a respeito da saúde de seu finado marido. A 1ª apelada alegou em sua defesa que “divulgou a notícia com base em informação prestada pelos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência, já a 2ª apelada, afirmou que “a equipe colheu informações com dois renomados jornalistas locais e ambos prestaram exatamente a mesma informação: de que o de cujus havia sido encontrado enforcado em um cinto à beira da Estrada da Barrinha pela manhã do dia 19, sem nenhum bilhete ou informação adicional; de que a Polícia trabalhava com a hipótese de possível cometimento de suicídio; de que a viúva chegou ao local aos prantos e dizendo que ele estava em depressão”. Como se sabe, o direito à informação deve ser analisado em confronto com a tutela da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Note-se que a orientação do STJ é no sentido de que os órgãos de imprensa estão vinculados ao dever de veracidade, só se eximindo de culpa quando buscarem fontes fidedignas, exercendo atividade investigativa, ouvindo as diversas partes interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias quanto à verossimilhança do que divulgará. De fato, não restou comprovado nos autos que o esposo da apelante era depressivo, tampouco que esta tenha prestado qualquer declaração neste sentido. Ainda que se considere que a nota em si não ostente nenhum comentário malicioso, restou evidenciada a desídia dos jornalistas envolvidos na confirmação dos fatos, já que não procuraram ouvir todas as partes envolvidas acerca da veracidade ou falsidade da declaração, sendo certo que a 2ª apelada confessou que não compareceu ao local e que se utilizou de informação repassada por outros profissionais. Lado outro, a mera divulgação de ocorrência de casos de suicídio não possui qualquer utilidade pública, sobretudo se desacompanhada de informação acerca de índices estatísticos, programas sociais de prevenção ou de assistência aos familiares das vítimas. Não se pode olvidar que, em casos desse jaez, a família e os entes mais próximos da vítima ficam expostos, na medida em que se deparam com a reprodução de imagens trágicas, além de ver sua dor íntima, que se preferiria privada, explodir no domínio público, o que pode, inclusive, servir de motivo para retaliação ou preconceito. In casu, não bastasse toda dor e sofrimento de perder um ente querido de forma tão traumática, a recorrente ainda teve que ver estampada na matéria a foto do corpo de seu falecido marido, dependurado em uma árvore em via pública, seguida de falsa declaração que lhe foi atribuída. Hipótese em que restou caracterizado o ato ilícito e, por conseguinte, o dano moral passível de reparação. Procedência dos pedidos. Direito de resposta assegurado. Quantum compensatório que deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba arbitrada em R$20.000,00. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença que se reforma. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos VI e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente